Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou os argumentos da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição.
3.1. O acórdão analisou o argumento apresentado por ambas as partes, e, com base nas provas apresentadas, firmou entendimento no sentido de que os embargados demonstraram que o imóvel penhorado é bem de família, sendo incabível sua penhora.
3.2. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, §1o. Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1331133 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível. Acórdão 1921757 de relatoria do Des. Fernando Tavernard da 2a Turma Cível. Acórdão no 1924899 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.